Tribunal: STF
Processo: HC 223140
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INDIVIDUALIZAÇÃO E ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL E PRETENDENDO REVER A DOSIMETRIA IMPOSTA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FALTA DE CABIMENTO. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. 



    1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se indefere liminarmente a inicial quando evidenciado que o writ foi impetrado em substituição à ação de revisão criminal e inexiste constrangimento ilegal manifesto. 



    2. Hipótese em que a dosimetria da reprimenda do ora agravante foi realizada em conjunto com a dos corréus que se encontrariam em situação idêntica, inexistindo a alegada inobservância à individualização da pena, além do que não há outro regime a ser aplicado que não o fechado, considerando a fixação da pena-base acima do mínimo legal e a reprimenda definitiva (superior a 4 anos), nos termos dos arts. 33, § 3º, c/c art. 59, ambos do Código Penal. 



    3. Agravo regimental improvido.



2. A parte impetrante requer a concessão da ordem para “anular a sentença, determinando que outra seja prolatada com a exigida fundamentação individual para cada sentenciado quanto à dosimetria penal (art. 59 e 68, do CP)”.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, as peças que instruem os autos evidenciam o trânsito em julgado da condenação.



6. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



7. No caso dos autos, a hipótese é de paciente definitivamente condenado à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo tráfico interestadual e transnacional de 237,7 kg de cocaína (art. 33, caput e § 4º, c/c o art. 40, I, e V, da Lei 11.343/06). 



8. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão da apelação:



    [...] em relação à dosimetria da pena, verifico que na primeira fase da dosagem penal, a sentença adotou as seguintes considerações (fl. 1517): 



    Em consonância com o disposto no art. 68 do Código Penal e levando-se em consideração as circunstâncias judiciais insculpidas no art. 42 da Lei n° 11.343/06, cumuladas com as do art. 59 do Código Penal, diante da natureza e da quantidade de droga internada em território nacional (237,7 quilos de cocaína), fixo a pena-base além do mínimo legal, isto é, em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-muita.



    Considerando o quantum mínimo e máximo de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos para o crime de tráfico, estabelecido pelo preceito secundário da norma incriminadora descrita no art. 33 da Lei de Drogas e levando-se em conta que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal são favoráveis ao sentenciado, remanescendo como desfavorável apenas a natureza e a quantidade de drogas apreendidas, adotadas como preponderantes por imperativo do art. 42 da Lei n° 11.343/2006, o arbitramento da pena-base no percentual de 01 (um) ano acima do mínimo legal é consentâneo com a hipótese dos autos. 



    Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, na terceira fase da dosagem penal a sentença considerou que ‘está presente a causa de aumento prevista no art. 40, inciso I e V, da Lei n° 11.343/2006 (transnacionalidade do delito), razão pela qual, levando-se em consideração a modalidade de transporte utilizada para a internação da droga o avião, o que denota certo grau de organização e disponibilidade financeira, acresço à pena a fração de 1/4 (um quarto), perfazendo um total de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.’ (fl. 1518). 



    Com efeito, a conduta do sentenciado consistente 'na pilotagem de aeronave voltada ao tráfico de entorpecentes por diversos estados da federação e extrapolando os limites do território brasileiro, justifica o aumento de pena descrito no art. 40, I e V, da Lei n° 11.343/2006, cujo o percentual de 1/4 (um) quarto de reprimenda é adequado para sancionar a conduta ilícita nos limites da culpabilidade do agente transgressor. 



    A sentença ainda considerou ‘Presentes as condições previstas no art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343/2006, uma vez que os condenados são primários, não havendo prova que se dediquem às atividades criminosas nem integre organização criminosa, razão pela qual diminuo a pena em 1/6 (um sexto) para fixa-Ia em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, tornando-a definitiva.’ (fl. 1518). 



    [...]



    Do exame dos autos, tem-se que as condições subjetivas do apenado admitem a incidência da cláusula de redução de pena no patamar de 1/6 (um sexto), nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n° 11.343/2006, e dos fundamentos adotados na sentença recorrida.



9. Por fim, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no sentido de que, “[c]onsoante entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, ‘a utilização da mesma fundamentação para se dosar a pena aos corréus, em uma análise conjunta das circunstâncias judiciais, por si só, não viola a individualização da pena’ (HC n. 305.158/RJ citado no julgamento do RHC 74068/AM). Isso porque, ‘é possível a análise conjunta das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, desde que os acusados se encontrem na mesma situação fática e subjetiva, sendo desnecessária a repetição de fundamentos idênticos para fins de elevação da pena-base (HC 330.554/RN)”.



10.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator